Tribunal: TJSP
Processo: 2060500-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060500-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS
CARMO NUNES VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060500-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.835
HABEAS-CORPUS No 2060500-03.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Diego Rezende Polachini
PACIENTE:
DOUGLAS CARMO NUNES VIANA
O Dr. Diego Rezende Polachini, Defensor Público, impetrou
a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em
favor de Douglas Carmo Nunes Viana, aduzindo que está ele
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
Plantonista do Departamento de Inquéritos Policias (DIPO) da
Comarca da Capital, eis que, preso em flagrante, por suposta prática
de tentativa de furto, teve convertida sua prisão em preventiva, em
despacho fundamentado na sua reincidência e na ausência de
comprovação documental de atividade remunerada e residência fixa,
encontrando-se indevidamente encarcerado até a presente data,
muito embora ausentes os requisitos autorizadores da medida
cautelar.
Sustenta o digno impetrante a desproporcionalidade da
medida adotada em relação ao suposto ato praticado e, se
condenado, o ora paciente fará jus a regime menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060500-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, deferindo-
se a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar,
mediante monitoração eletrônica ou, ainda, a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, com a expedição de Alvará de
Soltura (fls.01/19).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 73/74.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 80/82.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls.85/95, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Denega-se o “writ”.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, ora o paciente teve convertida
sua prisão em preventiva e foi denunciado por suposta infração aos
artigos 155, § 1o e 4o, inciso I, c.c. Artigo 61, inciso II, alínea "J " e 14,
inciso II, todos do Código Penal, vez que, tentou subtraiu, para si,
mediante rompimento de obstáculo diversas CPUs e uma calculadora,
pertencentes à empresa vítima Bradesco .
Os fatos, aqui, embora não tão graves, o ora paciente
ostenta péssimos antecedentes, sendo inclusive reincidente, o que
aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060500-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cautelar, eis que presentes os seus pressupostos.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em
causa, dos fatos e das provas, assim como meios de convicção
mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale
ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se
decreta ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77; ainda, é do
Superior Tribunal de Justiça a seguinte conclusão: “A prisão
preventiva não exige a mesma certeza necessária à condenação,
sendo suficientes indícios de autoria e prova da existência do
crime. O habeas corpus não comporta dilação probatória, própria
da instrução criminal” RSTJ 126/379.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM. Juiz de Direito, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060500-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contrário do alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de
forma sucinta, os motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se
acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-
se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU
03/05/2004, pg. 196).
Demais, embora a Lei no 12.403/2011 tenha trazido a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
não se pode desconsiderar a gravidade do delito e as circunstâncias
em que se deram os fatos, não se perdendo de vista, também, que
aquelas medidas, “in casu”, mostram-se insuficientes e inadequadas.
Recomenda-se, assim, a manutenção da prisão cautelar,
porque, como já dito, alhures, existindo prova da materialidade do fato
e indícios suficientes de autoria, presentes os requisitos do artigo 312,
é o quanto basta para a adoção da medida extrema, não se podendo
arguir, por hora, desproporcionalidade entre a medida adotada e
eventual decisão condenatória futura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060500-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A
custódia
cautelar
do
paciente
revela-se,
assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal.
Em suma, não há, ao menos por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, dessarte, o “writ”.
POÇAS LEITÃO
Relator